Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. HISTÓRICO DE AMEAÇAS À VÍTIMA. TESTEMUNHA AMEAÇADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDUTA EM TESE PRATICADA DURANTE O GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE AOS RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decretação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe, emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, por duas vezes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e eventual excesso de prazo na revisão nonagesimal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de seu possível envolvimento em crime de homicídio qualificado tentado, por duas vezes. Esse crime atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. Os elementos indiciários, formados por depoimentos das vítimas e testemunhas na etapa policial, registros de câmeras de segurança e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao fumus comissi delicti. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública ante a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva. A gravidade concreta da conduta se evidencia pela prática delitiva em via pública, com emprego de arma de fogo e múltiplos disparos, pelo histórico de tentativas anteriores de homicídio contra a mesma vítima e pelas ameaças de morte sofridas por testemunha. Ademais, o paciente ostenta antecedentes criminais e, ao menos em tese, praticou o delito durante o gozo de livramento condicional.
7. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente evadiu-se para local incerto após a decretação da custódia cautelar, evidenciando o intuito de frustrar a aplicação da lei penal.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de concretização da prisão cautelar dispensa a observância do prazo prescrito no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal para revisão nonagesimal da custódia. Inclusive, se o acusado está foragido, já se vislumbram fundamentos para manter a prisão preventiva ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.